Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO No. 1026794-21.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GRAZIELY LOPES DA SILVA LIMA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório o magistrado declarou a contumácia, contra a qual a parte autora se insurge, ao argumento de que teve dificuldades de ingressar no ambiente virtual em razão de instabilidade no serviço de energia.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “Embora a parte autora, na petição retro, justifique a ausência alegando problemas de conexão, não apresentou qualquer justificativa plausível, bem como não há outros documentos comprobatórios. Inclusive, a cidade de Arenápolis possui mapa de cobertura 3G / 4G / 5G, que não necessita de energia elétrica para seu funcionamento. Nem mesmo há informações de que o requerente entrou em contato com a secretaria deste juízo ou com o conciliador informando qualquer dificuldade ou falha no sistema. Bem como, a parte foi previamente intimada razão pela qual teve tempo o suficiente para providenciar os recursos necessários e não o fez. Soma-se, ainda, que vivemos na era digital ou da informação, em que a tecnologia revolucionou o ambiente de trabalho, ressaltando a facilidade de comunicação razão pela qual, ao meu ver, a requerente poderia ter solucionado o problema e adentrado a audiência assim como fez a outra parte”.
4. Esta TRU possui precedente similar:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA. CORRETORA DE SEGUROS. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a negativação de seus dados por dívida que desconhece. 2. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia, contra a qual a parte autora se insurge, ao argumento de que justificou que sua ausência ocorreu por conta de força maior. 3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “(...) Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez. Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;(...)”. 4. Verifica-se ainda, que não há qualquer justificativa de ausência para a audiência de conciliação. 5. A sentença que reconheceu a contumácia deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10 % sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1018091-32.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).
5. A sentença que reconheceu a contumácia deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10 % sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026794-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELY LOPES DA SILVA LIMA - CPF: 053.589.371-02 (RECORRENTE), NATHALIA DOS SANTOS BALBINO - CPF: 023.444.041-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024